Tribunal: TJSP
Processo: 1057729-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES POR PARTE DA CORRÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A - CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO – ENDEREÇO INDICADO PELA AUTORA EM SUA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES POR PARTE DA CORRÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A - CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO – ENDEREÇO INDICADO PELA AUTORA EM SUA PEÇA PRIMEIRA QUE NÃO FOI OBSERVADO POR OCASIÃO DA CONFECÇÃO DA CARTA DIRECIONADA A CITAÇÃO DA CORRÉ – CARTA DE CITAÇÃO QUE FOI ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE EM QUE FICA A SEDE – NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA – VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O DECURSO DO TEMPO, PODENDO SER APRECIADO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR QUE COMPORTA ACOLHIDA - NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, O QUE SE DÁ COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057729-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA MARIA
BARROS PRESIDIO, são apelados UNITED AIRLINES INC. e AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a
preliminar de nulidade de citação, e anularam a R. Sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057729-94.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41964
APEL.No: 1057729-94.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FERNANDA MARIA BARROS PRESIDIO
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, E OUTRA
JUIZ : MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

RESPONSABILIDADE
CIVIL

TRANSPORTE
AÉREO

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES POR PARTE DA CORRÉ AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A - CITAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO ENDEREÇO
INDICADO
PELA
AUTORA
EM
SUA
PEÇA
PRIMEIRA QUE NÃO FOI OBSERVADO POR
OCASIÃO
DA
CONFECÇÃO
DA
CARTA
DIRECIONADA A CITAÇÃO DA CORRÉ
CARTA
DE CITAÇÃO QUE FOI ENTREGUE EM ENDEREÇO
DIVERSO DAQUELE EM QUE FICA A SEDE

NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA
VÍCIO
QUE NÃO SE CONVALIDA COM O DECURSO DO
TEMPO, PODENDO SER APRECIADO A QUALQUER
TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO
PRELIMINAR
QUE
COMPORTA
ACOLHIDA
-
NECESSÁRIA
ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, O QUE SE DÁ COM
DETERMINAÇÃO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 91/96, pela qual foi julgada improcedente
Ação de Indenização por Danos Morais, esta proposta por FERNANDA MARIA
BARROS PRESIDIO contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, e
UNITED AIRLINES INC., momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida a título de indenização por danos morais, assim
condenando a autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, bem
como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do
valor atribuído a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057729-94.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a autora, conforme dão conta suas razões de fls. 100/116, clamando pela
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo
deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no
feito, haja vista que se mostrou presente a prática de procedimento que implica
no acolhimento da pretensão indenizatória conforme deduzida em peça primeira,
pois demonstrada a presença de prática comercial abusiva por parte das
empresas aéreas recorridas, haja vista que apesar de ter adquirido passagem em
classe executiva entre Orlando EUA e Campinas - Brasil, se viu impossibilitada
de usufruir da passagem adquirida em razão de cancelamento do voo anterior,
este entre Houston - Texas e Orlando Flórida, onde faria sua conexão para
Campinas/SP, sendo então fornecida nova passagem em classe econômica em
voo partindo de Houston com destino a Guarulhos/SP, aspecto esse que gerou
danos que extrapolam a linha do mero aborrecimento, daí porque pediu pela
condenação de cada uma das corrés ao pagamento de indenização de R$
10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), esta devida
em razão dos danos extrapatrimoniais que lhe foram impostos, motivo pelo qual
pediu pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a ser modificado
o posicionamento adotado em 1a Instância, com a total procedência da demanda
movimentada.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões por parte das empresas aéreas corrés (fls.
121/126, e 127/138), momento em que a corré “Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S/A” levantou como preliminar aspecto relativo a nulidade de citação, uma vez
que a Carta foi endereçada para local diverso de sua sede, sendo certo que,
quanto ao mérito, as duas ocupantes do polo passivo pugnaram pela manutenção
da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria como já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057729-94.2019.8.26.0100 -Voto no
4
É o relatório.
Primeiramente, forçoso que seja enfrentada a questão
preliminar ventilada em contrarrazões por parte da corré “Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S/A”, porque prejudicial a análise do Apelo interposto pela ocupante
do polo ativo da lide, preliminar essa que deve ser alvo de acolhida por parte
desta Turma Julgadora, porquanto realmente configurada a nulidade de citação
acenada pela empresa aérea demandada.
Partindo de tais elementos, e conforme se verifica a partir da
leitura dos autos, promoveu a recorrente Ação de Indenização por Danos Morais,
indicando como sede da corré “Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A”, prédio
localizado à Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, no 939, 9o andar
Tamboré, Município de Barueri/SP, CEP 06460-040, sendo certo, no entanto, que
a carta direcionada a citação da empresa corré foi encaminhada para Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 2128, Jardim Paulistano, São Paulo/SP (fls. 35), sendo
recepcionada por Luiz da Silva (fls. 38), pessoa esta que, ao que tudo indica, não
guarda qualquer tipo de relacionamento com a empresa demandada, ora
recorrida.
Diante de tal situação, facilmente se verifica que a corré “Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A” não foi regularmente citada nos autos, uma vez
que sua sede se encontra em endereço diverso daquele ao qual foi encaminhada
a carta de citação, fato este suficiente para impedir que a empresa demandada
pudesse apresentar defesa, conforme, aliás, ressaltou o Juízo por ocasião do
sentenciamento do feito (fls.92). Assim, se mostra indevido que venha
eventualmente a suportar, e de forma incorreta, as consequências decorrentes
dos efeitos da revelia em seu desfavor reconhecidas, isso porque apesar de ter
sido julgada improcedente a demanda, a questão de mérito será novamente
submetida a apreciação da Turma Julgadora, sendo de rigor concluir que
eventuais penalidades daí decorrentes não possam ser aplicadas ao caso dos
autos, ao menos na presente situação processual, isto diante do necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057729-94.2019.8.26.0100 -Voto no
5
reconhecimento da presença de nulidade insanável, porque, como já destacado,
não foi citada tal recorrida.
Confira-se a respeito V. Decisão proferida pela 28a Câmara
de Direito Privado desta E. Corte, esta da lavra do Desembargador César
Lacerda, o que se registrou quando do julgamento do recurso de Agravo de
Instrumento no 963.540-0/2, julgado em 25/10/2005, e que assim diz:
Agravo de instrumento Ação declaratória - Citação de
pessoa jurídica pelo correio - Entrega em endereço diverso de sua sede -
Nulidade - Agravo provido.
Diante de tal realidade, forçoso concluir que o entendimento
contido na R. Sentença não se mostra adequado a realidade apurada ao longo do
todo processado, devendo, por consequência, ser alvo de anulação o
entendimento de 1o Grau, o que se dá por força do acolhimento dos reclamos
deduzidos pela corré em sede de preliminar suscitada em contrarrazões, de sorte
a que outra Sentença venha a ser oportunamente proferida, depois de se ver
reaberto prazo para que a corré “Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A” ofereça,
caso queira, contestação, e de se promover ao regular desenvolvimento do
processo.
Pelo exposto, e diante do acolhimento da preliminar de
nulidade de citação arguida em contrarrazões, anula-se a R. Sentença guerreada,
o que se dá com determinação, e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator